Tribunal: STF
Processo: RE 1452630
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. APOSENTADORIA. REEDIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA 1522/96, CONVERTIDA NA LEI 9.527/97 QUE REVOGOU O ART. 192 DA LEI 8112/90. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se apelação interposta pela UFPB contra sentença que concedeu a segurança para cancelar os atos administrativos praticados com base na Nota Técnica nº 188/2012/CG/NOR/DENOP/SEGEP/MP, determinando a realização do cálculo da rubrica "DIF. PROV. ART. 192, INC. I, L. 8112/90", levando em consideração a diferença entre a remuneração de Professor Titular - Dedicação Exclusiva e a remuneração de Professor Adjunto IV - Dedicação Exclusiva.



    2. "Através do presente mandamus, os autores pretendem voltar a receber a rubrica DIF. PROV. ART. 192, INC. I, L. 8112/90, integrante de suas aposentadorias, de acordo com a diferença existente entre a remuneração de Professor Titular - Dedicação Exclusiva e a remuneração de Professor Adjunto IV - Dedicação Exclusiva, anulando-se a Nota Técnica nº 188/2012/CG/NOR/DENOP/SEGEP/MP".



    3. "À época em que os impetrantes requereram aposentadoria, encontrava-se em vigor o art. 192, I, da Lei 8.112, de 11.12.1990 (norma revogada pela Lei 9.527, de 10.12.1997), segundo o qual:Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado".



    4. "Assim, ao se aposentarem no cargo de Professor Adjunto IV, os impetrantes adicionaram aos seus proventos a diferença entre a remuneração do padrão em que se encontravam e aquela correspondente ao padrão da classe imediatamente superior. Como, na data da aposentação, vigia o Decreto 94.664, de 23.07.1987, que aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei 7.596, de 10.04.1987, o parâmetro para o cálculo da diferença a que tiveram direito os impetrantes passou a ser o padrão da classe de Professor Titular".



    5. "Ocorre que, no ano de 2006, a carreira do Magistério Superior veio a sofrer reestruturação, com o advento da Lei 11.344, de 08.09.2006, que inseriu entre a classe de Professor Titular e Adjunto, a de Professor Associado. Neste momento, a Administração deveria ter adequado a diferença do art. 192, I, da Lei 8.112/90 à nova estrutura de cargos e remuneração do Magistério Superior, passando a utilizar o Professor Associado como parâmetro. A fim de resguardar o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, eventual decesso de proventos seriam compensados com pagamento de VPNI".



    6. "Mas esse não foi o comportamento adotado pela UFPB, que continuou com a antiga forma de cálculo até outubro/2013, quando procedeu a modificação, passando a considerar a remuneração do Professor Associado como parâmetro e utilizando-se do Anexo III da Lei 12.863, de 24.09.2013, para o cálculo dos proventos".



    7. "De fato, os contracheques acostados ao processo demonstram que houve redução nos proventos dos impetrantes, após a adequação dos mesmos à reestruturação da carreira do magistério".



    8. "Se a Administração viola o princípio da irredutibilidade de proventos/vencimentos, fincado na Constituição Federal, seu ato enseja anulação ou revisão".



    9. "Não há como acolher a tese da UFPB, no sentido de que, possivelmente, a VPNI a que teriam direito os impetrantes foi absorvida, pelos sucessivos aumentos em prol da carreira. Isso porque, a Universidade levantou esta questão, na resposta apresentada no presente mandamus, mas não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a sua alegação. Ademais, a redução dos proventos ocorreu logo após a modificação na forma de cálculo, estando claro que a diminuição dos valores foi a consequência imediata da nova forma de cálculo adotada".



    10. "Assim, embora não haja direito adquirido em face de novo regime instituído, a adequação da aposentadoria dos impetrantes à reestruturação da carreira, na hipótese em exame, esbarra no princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual entendo que o cálculo de seus proventos devem voltar a ter como parâmetro a remuneração do Professor Titular".



    11. Apelação da UFPB improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente